Tribunal: STF
Processo: RE 177073
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - VANTAGENS DO PESSOAL
ATIVO - PARCELA VARIÁVEL PELA PRODUTIVIDADE - AGENTE FISCAL DE
RENDAS - SÃO PAULO. A circunstância de ter-se parcela calculada a
partir de parâmetros alusivos à produtividade, não afasta o direito
dos inativos. O preceito do § 4º do artigo 40 da Constituição
Federal revela a isonomia na plenitude maior, contemplando todo e
qualquer benefício.